Tribunal: TJDFT
Processo: 0737127-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. ARTIGO 1.001 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Definido em sede do agravo de instrumento sua “manifesta inadmissibilidade ...porque a parte agravante dirige sua insurgência contra despacho pelo qual facultado ao agravante ‘que se comprove onde o bem está com fotos ou documentos. Isto para evitar a realização de diligências em locais aleatórios, que não trazem resultado práticos à ação’. Nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil vigente, ‘dos despachos não cabe recurso’, haja vista se restringirem a impulsionar a ação”, nada a alterar em sede do presente agravo interno.

2. Agravo interno conhecido e não provido.